Tribunal: TJDFT
Processo: 0700578-63.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO.RETORNO. ARTIGO 34 DO CTB. DEVER DE CAUTELA NÃO OBSERVADO. DANO MATERIAL. CONFIGURADO.COMPROVANTES VÁLIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença que julgou procedentes os pedidos do autor para condená-lo a pagar ao autor a quantia de R$6.550,00 referente a danos materiais causados em decorrência de uma colisão. Alega a parte recorrente, em suma, que não há provas hábeis a comprovar sua culpa pelo acidente, bem como impugna os comprovantes juntados.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
3. Aplica-se ao caso o disposto no art. 6o da Lei no 9.099/95, segundo o qual o Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum. Na situação em análise, verifica-se que o ônibus de propriedade da recorrente efetuou conversão sem ter se cercado das cautelas necessárias para realizar a manobra conhecida como “retorno”, adentrando na faixa em que o autor estava com seu veículo, sem que houvesse condições seguras.
4. Apesar da alegação do recorrido de que a culpa foi da parte autora, porque colidiu com a traseira do ônibus, verifica-se que a versão é inverossímil e não houve qualquer prova produzida nos autos que respalde tal narrativa, mormente pelo depoimento prestado pela testemunha do acidente, que indicou a responsabilidade do condutor do ônibus. Insta destacar que o ônus de provar recai sobre quem tem o interesse em afirmar. Assim, a regra adotada pelo direito brasileiro é a de que ao autor caberá o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, enquanto ao réu restará a comprovação da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373 do CPC).
5. O Código de Trânsito, em seu art. 34, prevê que: “O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade”. No caso, pelas provas colhidas, restou demonstrado que o condutor do ônibus não aguardou o momento adequado para adentrar com o seu veículo na faixa à direita onde trafegava o veículo da recorrida, realizando a manobra repentinamente sem levar em consideração a possibilidade de provocar a colisão. Assim, resta comprovado que o condutor do ônibus da recorrente deu causa ao acidente. Logo, o pedido de reparação material é procedente.
6. Não se sustenta a impugnação genérica da ré aos orçamentos e demais documentos apresentados pelo autor, sem a demonstração efetiva de que os documentos não retratam os danos provocados, ou que foram incluídas peças ou serviços não compatíveis com os reparos necessários, ou ainda indicado valor exorbitante em relação aos serviços. Trata-se de comprovantes hábeis para dar base à condenação. Ademais, a parte recorrente não juntou qualquer documento que ateste a invalidade dos documentos, não desconstituindo, dessa forma, os direitos do autor.
7. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
8. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento das custas e honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, fixados em 10% do valor da condenação.
9.A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do 46 da Lei n. 9.099/95.